Tribunal: STJ
Processo: 0029801-12.2004.8.21.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045790 - RS (2022/0391674-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: R Z
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO VOLKEN - RS108159
GILMAR VOLKEN - RS024426
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
CÍNTHIA DAMIANI - RS057378
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que a execução fiscal não havia ficado
paralisada por prazo superior a cinco anos por culpa do ente exequente, além de ter sido
determinada a suspensão da execução e comprovada a fraude à execução. Decidiu,
ainda, que a controvérsia acerca da nulidade da citação da pessoa jurídica e
do redirecionamento da execução em desfavor dos sócios se encontrava
preclusa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É incabível o sobrestamento do recurso especial até o julgamento pela
Segunda Seção desta Corte Superior da controvérsia a ser decidida sob o rito de
julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.210), porque não se discute na hipótese dos
autos a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, visto que o
Documento eletrônico VDA52024699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d2983d4-9e32-4a54-a0a8-3495172a4800

ponto referente à imputação da responsabilidade tributária dos sócios está regulado pelo
CTN, e consta do acórdão recorrido que houve preclusão temporal, consumativa e lógica
sobre o tema.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d2983d4-9e32-4a54-a0a8-3495172a4800

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045790 - RS (2022/0391674-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: R Z
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO VOLKEN - RS108159
GILMAR VOLKEN - RS024426
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
CÍNTHIA DAMIANI - RS057378
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que a execução fiscal não havia ficado
paralisada por prazo superior a cinco anos por culpa do ente exequente, além de ter
sido determinada a suspensão da execução e comprovada a fraude à
execução. Decidiu, ainda, que a controvérsia acerca da nulidade da citação da pessoa
jurídica e do redirecionamento da execução em desfavor dos sócios se encontrava
preclusa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção. Incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É incabível o sobrestamento do recurso especial até o julgamento pela
Segunda Seção desta Corte Superior da controvérsia a ser decidida sob o rito de
julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.210), porque não se discute na hipótese
dos autos a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, visto
que o ponto referente à imputação da responsabilidade tributária dos sócios está
regulado pelo CTN, e consta do acórdão recorrido que houve preclusão temporal,
consumativa e lógica sobre o tema.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51269533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: a425fdbd-2458-470b-b7d8-b7e60baae986

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R Z da decisão de fls. 1.941/1.946,
em que não conheci do recurso especial e conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (a) incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), por demandar reexame do contexto fático-
probatório quanto à prescrição intercorrente e à nulidade da citação; (b) ausência de
alegação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) para suprir
omissão sobre marcos suspensivos e interruptivos; e (c) ausência de
prequestionamento dos arts. 278 e 280 do Código de Processo Civil, incidindo, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); além de (d)
inadmissibilidade do recurso especial por alegada violação da Súmula 314 do STJ por
não se tratar de tratado ou lei federal.
A parte agravante alega que os marcos temporais da prescrição
intercorrente foram fixados pelo acórdão de origem e reproduzidos na decisão
agravada, de modo que a controvérsia é exclusivamente jurídica e não demanda
reexame de provas, afastando a Súmula 7 do STJ.
Sustenta que não há omissão a justificar a necessidade de alegação de
violação ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou os marcos
prescricionais, tendo incorrido em erro de direito na aplicação do REsp 1.340.553/RS
(Temas 566 a 571).
Afirma, ainda, que há o prequestionamento implícito dos arts. 278 e 280 do
CPC, em razão da ampla discussão sobre nulidade de citação e sua natureza de
nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.
Narra vícios no mandado de citação e na atuação da Junta Comercial, além
de redirecionamento aos sócios sem desconsideração da personalidade jurídica, com a
empresa em atividade.
Segundo entende, devido à afetação do Tema 1.210 do STJ, deve haver a
suspensão do feito nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
Impugnação apresentada às fls. 1.971/1.982.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51269533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: a425fdbd-2458-470b-b7d8-b7e60baae986

Conforme consta na decisão de fls. 1.941/1.946, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL rejeitou a tese da parte recorrente de
ocorrência de prescrição intercorrentes com estes fundamentos:
Constatada a dissolução irregular da sociedade executada (certidão do
Oficial de Justiça de fl. 81), o feito executivo foi redirecionado aos sócios
administradores RZ e LAH, os quais foram regularmente citados em
e
, respectivamente.
16/01/2006
06/12/2004
Com o redirecionamento do feito, sobreveio bloqueio de valores em
setembro de 2007.
Houve pedido de suspensão do feito, tendo reinício a contagem do
prazo prescricional em junho de 2014.
Conforme bem ressaltado no parecer ministerial de lavra da ilustre
Procuradora de Justiça, Dra. Julia Ilenir Martins:

Inúmeras diligências na busca de bens passíveis de penhora em
nome dos devedores foram realizadas – todas sem sucesso –, sendo
que, em julho de 2015, o ente público identificou fraude na alienação
envolvendo os imóveis de matrículas n. 87.942 do RI da 1a Zona de
Caxias do Sul, n. 30.350 do RI de Capão da Canoa e 52.874 do RI da
3a Zona de Porto Alegre. Tal circunstância motivou o pedido de
reconhecimento judicial e posterior deferimento de penhora (petição
fls. 696/706).
Em setembro de 2018 houve a declaração de fraude à execução,
posteriormente confirmada em março de 2019 por esta Corte, quando do
julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 70080060106, de
Relatoria deste Relator.
Do corpo do julgado denota-se que a empresa não foi localizada para
citação da ação e que, assim, foram incluídos no polo passivo os sócios LAH
e RZ, citados respectivamente em 06.12.2004 e 16.01.2006. As alienações
dos imóveis de matrículas 30.350, 87.942, 42.331 e 52.874 se deram em
15.05.2006 (fls. 768-769 destes autos), 04.04.2008 (fls. 690-691),
25.01.2012 (fl. 853) e 17.07.2012 (fl. 762).
Desta forma, clara a inocorrência da prescrição intercorrente suscitada.
No que toca às demais alegações, de nulidades, tenho que inegável a
ocorrência de preclusão temporal, consumativa e lógica, tendo a parte
perdido a oportunidade de irresignar-se no prazo processual, optando por
veicular pleito passados quase 15 anos do redirecionamento do feito.
Além do mais, cumpre ressaltar, de acordo com o salientado pelo
magistrado a quo, que o executado se manteve inerte pelo
período aproximado de doze anos, desde a sua citação, em 2006, até o ano
de 2018, momento em que constituiu procuradores no feito.
Referentemente à nulidade da citação da sociedade executada,
verifica-se que o mandado de citação fora cumprido em endereço diverso do
indicado pelo Estado/ credor, que, diligentemente, requereu fosse oficiado à
Junta Comercial do Estado, a fim de verificar eventual alteração de endereço
(petição de fls. 96 dos autos eletrônicos). A Junta Comercial, ao acostar os
documentos, omitiu a Alteração Contratual no 03, em que houve a alteração
da sociedade executada, consoante referido pelo recorrente e se verifica das
fls. 101/125, o que motivou o pedido de redirecionamento do feito por
dissolução irregular aos sócios administradores na petição de fls. 126/128,
Documento eletrônico VDA51269533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: a425fdbd-2458-470b-b7d8-b7e60baae986

deferido, consoante decisão de fl. 132. Independentemente da citação ter
sido cumprida em endereço diverso informado Junta Comercial, é fato
incontroverso que a empresa havia encerrado suas atividades sem
regularização de seus débitos frente ao Estado, o que justifica o
redirecionamento do feito aos sócios administradores.
Referentemente à alegação de nulidade da decisão que deferiu o
redirecionamento aos sócios por dissolução irregular da sociedade
executada, restou suficientemente fundamentado o pleito do Estado (fls. 126
/128), ao qual se remete o Julgador em sua decisão (fl. 132).
Não procede também o pedido do recorrente de reconhecimento da
nulidade do procedimento que culminou na liberação de valor bloqueado
através do BACENJUD no remoto ano de 2008 (fls. 256 a 263 e 316 dos
autos eletrônicos). Ressalto que se trata de bloqueio em conta bancária de
titularidade do agravante havido no remoto ano de 2008, ou seja, há mais de
uma década atrás. O agravante foi regularmente citado no feito (fl. 168),
sabia que respondia como réu em processo executivo fiscal e agora vem se
manifestar, alegando suposta nulidade ocorrida há tanto tempo.
Por fim, mas não menos importante, em que pese, numa primeira
análise, pudesse levar-se à conclusão de que, passados 05 anos de do
último marco interruptivo, dever-se-ia reconhecer a prescrição intercorrente,
conforme já retratado, o Estado nunca se manteve inerte. No mais, a venda
dos imóveis nos anos de 2006, 2008 e 2012 confere o entendimento de
ocultação de bens pelo devedor, a fim de serem vendidos após transcurso
de prazo prescricional.
Assim, nesse caso específico, não merece ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

O Tribunal de origem reconheceu que a execução fiscal não havia ficado
paralisada por prazo superior a cinco anos por culpa do ente exequente, que
providenciou inúmeras diligências, inclusive o bloqueio de valores em setembro de
2007, além de ter sido comprovada a fraude à execução, o que motivou o pedido de
redirecionamento da execução fiscal. Ademais, consta que houve pedido de
suspensão da execução, de modo que o reinício da contagem do prazo prescricional
somente ocorreu em 2014.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
Documento eletrônico VDA51269533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: a425fdbd-2458-470b-b7d8-b7e60baae986

CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA EM
JULGAMENTO DE DEMANDA REPETITIVA (RESP 1.340.553/RS).
ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICA REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração das conclusões da Corte de origem, a fim de alterar a
decisão, quanto à verificação da prescrição intercorrente, demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo,
tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão
de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
2. A despeito da oposição dos aclaratórios, os dispositivos de lei tidos
por violados não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. A
ausência de enfrentamento pela Corte a quo da matéria impugnada, objeto
do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211/STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.839.542/PR, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a REGIÃO, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
21/6/2021
24/6/2021

Quanto à alegação de que não houve manifestação sobre a incidência de
marcos suspensivos e interruptivos da prescrição intercorrente à luz do que foi
estabelecido por esta Corte Superior no julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.340.553/RS, caberia à parte suscitar a questão em embargos de declaração. Mantida
a omissão, deveria a parte interessada deduzir a nulidade do julgamento por violação
do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não foi feito no caso dos autos.
Ao confrontar as razões do recurso especial e o acórdão recorrido, constato
que o Tribunal de origem não apreciou os arts. 278 e 280 do Código de Processo Civil
(CPC). E, ao consultar os autos, vejo que não foram opostos embargos de declaração
com a finalidade de prequestionar a matéria controvertida.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da questão objeto do recurso
especial impossibilita o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto por não ter
sido atendido o requisito constitucional do prequestionamento. Devem ser aplicadas ao
presente caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Relativamente à nulidade da citação da pessoa jurídica, o Tribunal de
origem, ao examinar o processo, resolveu que houve preclusão do tema, além de
afirmar que era fato incontroverso que tinha havido a dissolução irregular da empresa
executada.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA51269533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: a425fdbd-2458-470b-b7d8-b7e60baae986

No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Por fim, não prospera o pedido de sobrestamento do recurso especial até o
julgamento pela Segunda Seção desta Corte Superior da controvérsia a ser decidida
sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.210), com a seguinte
delimitação temática: "Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica
no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento
".
irregular das atividades da empresa
Isso porque a discussão dos presentes autos é distinta daquela a ser
apreciada pela sistemática dos recursos repetitivos, porque aqui não se discute a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, visto que o ponto
referente à imputação da responsabilidade tributária dos sócios está regulado pelo
CTN, e consta do acórdão recorrido que houve preclusão temporal, consumativa e
lógica, porque a parte recorrente somente se insurgiu após passados quase quinze
anos do redirecionamento do processo executivo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: a425fdbd-2458-470b-b7d8-b7e60baae986

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.045.790 / RS
Número Registro: 2022/0391674-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117121120228217000
0011712112022821700000124607720218217000
00124607720218217000
00298011220048210017
00477765420218217000
00477790920218217000
00993375420208217000
117121120228217000
11712112022821700000124607720218217000
124607720218217000
298011220048210017
477765420218217000
477790920218217000
70084609783
70084989078
70085342236 70085342269 70085622231 993375420208217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R Z
ADVOGADOS
: GILMAR VOLKEN - RS024426
RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO VOLKEN - RS108159
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
CÍNTHIA DAMIANI - RS057378
AGRAVANTE
: R Z
ADVOGADOS
: GILMAR VOLKEN - RS024426
RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO VOLKEN - RS108159
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
Documento eletrônico VDA52001870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 3e34dfc9-de0f-4925-a209-70bcd5dcbf3f

MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
CÍNTHIA DAMIANI - RS057378
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: R Z
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO VOLKEN - RS108159
GILMAR VOLKEN - RS024426
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
CÍNTHIA DAMIANI - RS057378
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 3e34dfc9-de0f-4925-a209-70bcd5dcbf3f